Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600275-05.2024.6.16.0130
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR
CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo
Juízo da 130ª Zona Eleitoral de Realeza, que indeferiu pedido de registro de
candidatura, em razão da existência de sentença penal condenatória, por crime
contra a dignidade sexual, estando o recorrente inelegível nos termos do art. 1º,
I, "e", 9, da Lei Complementar nº 64/90.
1.2. A condenação criminal foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, pela
prática do delito previsto no art. 216-A, §2º, do Código Penal, à pena de 1 ano e
4 meses de detenção, substituída por restritivas de direitos.
1.3. O recorrente sustenta que o crime cometido seria de menor potencial
ofensivo e, portanto, excludente da inelegibilidade. O Ministério Público Eleitoral
e outro impugnante alegaram que a condenação impõe inelegibilidade por tratar-
se de crime contra a dignidade sexual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia reside na aplicação da inelegibilidade em decorrência de
condenação por crime contra a dignidade sexual, previsto no art. 1º, I, "e", da Lei
Complementar nº 64/90, mesmo que a pena aplicada seja de menor potencial
ofensivo.
2.2. Discute-se a aplicabilidade da exclusão da inelegibilidade para crimes de
menor potencial ofensivo, conforme o §4º do art. 1º da referida lei.
Num. 44096566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141352400000043048083
Número do documento: 24100320141352400000043048083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:21:31

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A condenação por crime contra a dignidade sexual, como o previsto no art.
216-A, §2º, do Código Penal, atrai inelegibilidade conforme o art. 1º, I, "e", da Lei
Complementar nº 64/90. A Lei da Ficha Limpa estabelece que a inelegibilidade
incide sobre condenações por crimes contra a dignidade sexual,
independentemente do tipo de pena aplicada.
3.2. No caso, a condenação do recorrente foi proferida por órgão colegiado e a
pena ainda não foi integralmente cumprida, o que mantém a inelegibilidade por
até 8 anos após o cumprimento da pena.
3.3. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é clara ao afirmar que a
inelegibilidade por crimes dessa natureza inde

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600275-05.2024.6.16.0130

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600275-
05.2024.6.16.0130 (DRAP 0600245-67.2024.6.16.0130), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Luiz Carlos Cardoso de Siqueira, para concorrer ao cargo de Vereador.
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral e por Matheus Ricardo Penso ao Registro de
Candidatura de Luiz Carlos Cardoso de Siqueira, concorrente ao cargo de Vereador de Ampére/PR,
uma vez que o postulante foi condenado em 14/02/2024, por órgão colegiado, pelo crime previsto
no artigo 216-A, §2º, do Código Penal (assédio sexual - autos n. 0001130-67.2019.8.16.0186), tendo-
lhe sido aplicada uma pena privativa de liberdade de 01 anos e 04 meses de detenção, em regime
inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, o que atrai a incidência da causa de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, e, item 9, da Lei Complementar 64/90. Matheus Ricardo
Penso, também candidato a Vereador, apresentou impugnação em igual sentido, em 23 de agosto
de 2024). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA (RECORRENTE)
RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
MATHEUS RICARDO PENSO (RECORRIDO)
DALVA ARAUJO GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096566
03/10/2024
20:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.670

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600275-05.2024.6.16.0130 –
Ampére – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: LUIZ CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA
ADVOGADO: RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI - OAB/PR117731
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MATHEUS RICARDO PENSO
ADVOGADO: DALVA ARAUJO GONCALVES - OAB/PR49132
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR
CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo
Juízo da 130ª Zona Eleitoral de Realeza, que indeferiu pedido de registro de
candidatura, em razão da existência de sentença penal condenatória, por crime
contra a dignidade sexual, estando o recorrente inelegível nos termos do art. 1º,
I, "e", 9, da Lei Complementar nº 64/90.
1.2. A condenação criminal foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, pela
prática do delito previsto no art. 216-A, §2º, do Código Penal, à pena de 1 ano e
4 meses de detenção, substituída por restritivas de direitos.
1.3. O recorrente sustenta que o crime cometido seria de menor potencial
ofensivo e, portanto, excludente da inelegibilidade. O Ministério Público Eleitoral
e outro impugnante alegaram que a condenação impõe inelegibilidade por tratar-
se de crime contra a dignidade sexual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia reside na aplicação da inelegibilidade em decorrência de
condenação por crime contra a dignidade sexual, previsto no art. 1º, I, "e", da Lei
Complementar nº 64/90, mesmo que a pena aplicada seja de menor potencial
ofensivo.
2.2. Discute-se a aplicabilidade da exclusão da inelegibilidade para crimes de
menor potencial ofensivo, conforme o §4º do art. 1º da referida lei.
Num. 44096566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141352400000043048083
Número do documento: 24100320141352400000043048083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:21:31

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A condenação por crime contra a dignidade sexual, como o previsto no art.
216-A, §2º, do Código Penal, atrai inelegibilidade conforme o art. 1º, I, "e", da Lei
Complementar nº 64/90. A Lei da Ficha Limpa estabelece que a inelegibilidade
incide sobre condenações por crimes contra a dignidade sexual,
independentemente do tipo de pena aplicada.
3.2. No caso, a condenação do recorrente foi proferida por órgão colegiado e a
pena ainda não foi integralmente cumprida, o que mantém a inelegibilidade por
até 8 anos após o cumprimento da pena.
3.3. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é clara ao afirmar que a
inelegibilidade por crimes dessa natureza independe do tipo de pena imposta.
Nos termos da Súmula nº 61 do TSE, o prazo de inelegibilidade projeta-se por 8
anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de
direitos ou multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido.
4.2. Tese de julgamento: "A condenação por crime contra a dignidade sexual,
proferida por órgão colegiado, acarreta inelegibilidade pelo prazo de 8 anos após
o cumprimento da pena, independentemente do tipo de pena aplicada."

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 64/90, art.
1º, I, "e", 9; Código Penal, art. 216-A, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº 060121039, Min.
Cármen Lúcia, julgado em 19/12/2022; Súmula TSE nº 61.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ CARLOS CARDOSO DE
Num. 44096566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141352400000043048083
Número do documento: 24100320141352400000043048083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:21:31

SIQUEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 130ª Zona Eleitoral de Realeza (ID
44014334), pela qual fora INDEFERIDO seu pedido de Registro de Candidatura em razão da
existência de sentença penal condenatória, estando portanto inelegível, nos termos do art. 1º, inc.
I, alínea, “e”, 9, da Lei Complementar nº 64/90.

O recorrente teve sua candidatura impugnada pelo Ministério Público Eleitoral, ante
a condenação criminal, por decisão proferida pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, pela prática do delito previsto no artigo 216-A, §2º, do Código Penal (assédio
sexual – autos n. 0001130-67.2019.8.16.0186), tendo-lhe sido fixada uma pena de 01 ano e 04
meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. A aludida
condenação foi proferida pelo órgão colegiado em 14/02/2024.

Houve, ainda, impugnação da candidatura do recorrente por MATHEUS RICARDO
PENSO, que alega a existência de condenação pela prática dos delitos previstos no artigo 216-A,
§2º do Código Penal (fato 1) e art. 216-A, caput, do Código Penal (fato 2), o Requerido
apresentou Recurso Especial (0000511-64.2024.8.16.0186) o qual não foi admitido,
apresentando Agravo em Recurso Especial (0000869-29.2024.8.16.0186) o qual encontra-se
pendente de julgamento.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a) o impugnado teve seu
recurso de apelação parcialmente provido, mantendo-se apenas a condenação apenas pelo fato
01 da denúncia, por transgressão ao art. 216-A, §2º do Código Penal, o qual prevê apenas uma
pena de detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos; b) a inelegibilidade prevista no inciso I, alínea 'e',
do art. 1º, não se aplica aos crimes culposos nem àqueles definidos em lei (notadamente, o art.
61 da Lei nº 9.099/1995) como de menor potencial ofensivo; c) a controvérsia apresentada
repousa na alegação de que a causa de aumento de pena prevista no §2º do art. 216-A do
Código Penal impediria a aplicação da excludente de inelegibilidade. Contudo, a causa de
aumento de pena é aplicada apenas na terceira fase da dosimetria, após a fixação da pena-base,
o que não altera o fato de que a pena abstrata do crime permanece limitada a 2 anos,
caracterizando-o, assim, como de menor potencial ofensivo; d) as inelegibilidades, sendo
restrições severas ao direito de participação política, devem ser aplicadas apenas nos casos
estritamente previstos em lei, evitando interpretações expansivas que possam causar injustiças e
abalar a segurança jurídica.

Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos de impugnação ao seu
registro de candidatura sejam julgados improcedentes com o consequente deferimento do
registro de sua candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, ao entendimento de que a) o recorrente encontra-se inelegível em
razão de sua condenação por decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná no âmbito dos
autos nº 1130-67.2019.8.16.0186, pela prática do crime de assédio sexual majorado, previsto no
artigo 216-A, § 2º, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, substituídas por
duas penas restritivas de direitos; b) não há como se afastar a incidência de inelegibilidade
apenas com base em alegação genérica de possibilidade de alterações futuras na situação
jurídica do réu.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura apresentado por
LUIZ CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA, pretenso candidato ao cargo de vereador no município
Num. 44096566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141352400000043048083
Número do documento: 24100320141352400000043048083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:21:31

de Ampére/PR.

O Ministério Público Eleitoral aduz que o pretenso candidato fora condenado pelo
delito previsto no art. 216-A, §2º, do Código Penal. O delito é classificado como crime contra a
dignidade sexual, para o qual há incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, letra
“e”, n. 9 da lei Complementar n. 64/90. Ao final, considerando que a inelegibilidade em questão
independe do trânsito em julgado, bastando que a condenação seja proferida por órgão judicial
colegiado, como se deu no presente caso (acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná), sendo que a inelegibilidade perdura até 8 anos depois do cumprimento da
pena, o candidato estaria inelegível.

Na sentença, prolatada pela d. juiz da 130ª Zona Eleitoral de Realeza, o
requerimento do registro de candidatura do recorrente foi indeferido, em razão da existência de
sentença penal condenatória por delito contra a dignidade sexual, sem o total decurso do prazo
relativo aos 8 anos contados a partir da extinção da pena (ID 44014334).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso alegando que o crime a que
foi condenado é de menor potencial ofensivo, sendo causa excludente de inelegibilidade, nos
termos do art. 1º, § 4º da LC 64/90 § 4º “A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste
artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial
ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada.”

Não assiste razão ao recorrente.

O dispositivo legal em comento prevê expressamente que o decurso do prazo dos 8
(oito) anos conta-se a partir do cumprimento da pena, independentemente da natureza da pena,
seja ela privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa:

“Art. 1º São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...).

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:

(...).

9. contra a vida e a dignidade sexual; e (...).”

Súmula TSE nº 61:

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC
nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

No presente caso, o recorrente alega que, por ter recebido a pena de 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de detenção, sua condenação deveria ser considerada como crime de menor
potencial ofensivo, o que afastaria a aplicação da causa de inelegibilidade.

Todavia, conforme disposto na legislação eleitoral, especificamente no art. 1º, inciso
I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/1990, alterada pela Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010),
os crimes contra a dignidade sexual, como o previsto no art. 216-A do Código Penal, estão
expressamente incluídos entre as hipóteses que geram inelegibilidade.

Conforme pontuado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral:

Num. 44096566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141352400000043048083
Número do documento: 24100320141352400000043048083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:21:31

o recorrente encontra-se inelegível em razão de sua condenação por
decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná no âmbito dos autos nº
1130-67.2019.8.16.0186, pela prática do crime de assédio sexual majorado,
previsto no artigo 216-A, § 2º, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses
de detenção, substituídas por duas penas restritivas de direitos. (...)A
inelegibilidade prevista no dispositivo supramencionado, decorrente de
condenação criminal proferida por órgão colegiado ou transitada em julgado,
nos crime nela especificados, projeta-se por oito anos após o cumprimento
da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, o que,
no caso ora em análise, ainda não ocorreu, eis que não houve trânsito em
julgado.

Portanto, independentemente da pena aplicada, a natureza do crime impede o
deferimento do registro de candidatura, uma vez que tais delitos acarretam inelegibilidade por um
período de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.

No caso dos autos, a tipificação do art. 216-A do Código Penal – assédio sexual –
prevê pena de 1 (um) a 2 (dois) anos de detenção, o que, em tese, poderia caracterizar um crime
de menor potencial ofensivo. No entanto, o recorrente foi condenado com base no § 2º do
mesmo artigo, que prevê uma causa especial de aumento de pena de até um terço quando
a vítima for menor de 18 (dezoito) anos, afastando, assim, o enquadramento como infração
de menor potencial ofensivo.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao estabelecer que a
incidência de uma causa de aumento de pena retira o crime do conceito de menor potencial
ofensivo, conforme se depreende do julgamento do AgReg no REspe nº 0600214-
51.2020.6.06.0070, pelo Min. Alexandre de Moraes, em 18/02/2021. Dessa forma, a condenação
do recorrente com base no § 2º do art. 216-A do Código Penal impede a aplicação da excludente
de inelegibilidade prevista no art. 1º, § 4º, da Lei Complementar nº 64/1990, a condenação do
recorrente com base no § 2º do art. 216-A do Código Penal impede a aplicação da excludente de
inelegibilidade prevista no art. 1º, § 4º, da Lei Complementar nº 64/1990.

E ainda:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ITEM 9 DA AL. E DO INC. I DO ART. 1º
DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990, CUJO RECONHECIMENTO
INDEPENDE DO TIPO DE PENA APLICADA. SÚMULA N. 61 DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DESPROVIMENTO.

1. A condenação pelo crime de importunação sexual atrai a
inelegibilidade prevista no item 9 da al. e do inc. I do art. 1º da Lei
Complementar n. 64/1990, por se tratar de crime contra a dignidade
sexual.

2. A incidência da inelegibilidade da alínea al. e do inc. I do art. 1º da
Lei Complementar n. 64/1990 independe do tipo de pena aplicada e não
é afastada pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva
de direitos.

Num. 44096566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141352400000043048083
Número do documento: 24100320141352400000043048083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:21:31

3. Nos termos da Súmula n. 61 deste Tribunal Superior, "o prazo
concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC
nº 64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa".

4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.

(TSE. Recurso Ordinário Eleitoral nº060121039, Acórdão, Min. Cármen
Lúcia, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.Destaques
acrescentados.)

Por todas as razões expostas, sendo certa a inelegibilidade do pretenso candidato,
é de se manter a sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO
Pedi vista dos autos para melhor analisar a alegação da parte, no sentido de
que o crime pelo qual foi condenado seria considerado de menor potencial ofensivo.

Não há dúvida de que os crimes contra a dignidade sexual atraem a
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 9, da Lei Complementar nº 64/90.

Isso, contudo, não afasta a possibilidade de exclusão da inelegibilidade nos
casos em que os crimes se enquadram como crime de menor potencial ofensivo,
consoante se extrai do art. 1º, §4º, da referida lei complementar, de seguinte teor:

§ 4º. A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se
aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor
potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada.

Num. 44096566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141352400000043048083
Número do documento: 24100320141352400000043048083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:21:31

Com efeito, não há distinção acerca da aplicabilidade da excludente em
razão da natureza do crime. E onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo.

O recorrente defende a aplicação da excludente de inelegibilidade, ao
argumento de que a pena máxima cominada no art. 216-A do Código Penal é de 2 (dois)
anos de detenção.

A definição legal do conceito de crime de menor potencial ofensivo é
fornecida pelo artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/90), segundo o qual
“consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as
contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois)
anos, cumulada ou não com multa”.

Logo, para a caracterização dos crimes de menor potencial ofensivo,
considera-se a pena máxima legal prevista.

O recorrente foi condenado em primeiro grau pelo crimes de assédio
sexual, em razão de dois fatos, sendo que um deles envolveu vítima menor de idade. Ao
descrever a conduta delituosa, o art. 216-A do Código Penal assim dispõe:

Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de
superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego,
cargo ou função.

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Parágrafo único. (VETADO)

§ 2o A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18
(dezoito) anos.

Em primeiro grau o recorrente foi condenado pelos dois fatos. Em sede de
apelação, entretanto, o Tribunal de Justiça do Paraná reformou parcialmente a sentença,
absolvendo-o do fato envolvendo a vítima maior de idade.

Embora o acórdão seja um pouco confuso ao tratar da absolvição como
sendo ora do fato 01, ora do fato 02, sua conclusão é clara e objetiva:

Diante do exposto, o voto que proponho aos meus eminentes pares é no
sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso do réu L.C.C.S.,
absolvendo-o do crime previsto no art. 216-A, caput, do CP (fato 02), com
exegese no art. 386, VII, do CPP, mantendo a condenação pelo crime
insculpido no art. 216-A, §2º, do CP (fato 01), à pena de 01 (um) ano e 4
Num. 44096566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141352400000043048083
Número do documento: 24100320141352400000043048083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:21:31

(quatro) meses de detenção (...)

Pois bem. Como visto, a pena máxima cominada ao tipo base de assédio
sexual é de 2 (dois) anos de detenção, o que implica no seu enquadramento como um
crime de menor potencial ofensivo.

Contudo, o recorrente não foi condenado pelo crime base, mas sim pelo
crime para o qual o §2º do art. 216-A do Código Penal prevê uma causa especial de
aumento, de até um terço da pena.

Essa circunstância, tal como apontado pelo juízo de origem, é suficiente
para que o crime não seja enquadrado como sendo de menor potencial ofensivo, conforme
reconhecido na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, “e”, item 4,
da LC 64/90. SÚMULA 28/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Para a configuração da divergência jurisprudencial, indispensável a
realização do cotejo analítico a demonstrar a similitude fática entre o
acórdão paradigma e o aresto recorrido, circunstância não evidenciada no
caso dos autos (Súmula 28 do TSE).

2. A incidência de causa de aumento de pena deixa de enquadrar o crime
imputado na definição de menor potencial ofensivo, passando a atrair,
assim, a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC 64/1990.

3. Agravo Regimental desprovido.

(TSE. AgReg no REspe nº 0600214-51.2020.6.06.0070, Min. Alexandre de
Moraes, j. em 18/02/2021).

Assim, com esse acréscimo de fundamento, afasto o argumento trazido no
recurso interposto e tenho a honra de acompanhar o E. Relator.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE-PR

Num. 44096566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141352400000043048083
Número do documento: 24100320141352400000043048083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:21:31

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600275-
05.2024.6.16.0130 - Ampére - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: LUIZ CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE:
RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI - PR117731, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 -
RECORRIDO: MATHEUS RICARDO PENSO - Advogado do(a) RECORRIDO: DALVA ARAUJO
GONCALVES - PR49132 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy. A desembargadora Claudia Cristina
Cristofani declara voto.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141352400000043048083
Número do documento: 24100320141352400000043048083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:21:31